Tribunal: TJBA
Processo: 8008165-38.2020.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8008165-38.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO, TAMMYRES DA SILVA LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO, TAMMYRES DA SILVA LIMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE SUBTENENTE PARA 1º TENENTE E RECÁLCULO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reclassificação de Policial Militar inativo da graduação de Subtenente para o posto de 1º Tenente, com recálculo dos proventos com base na remuneração de Capitão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há prescrição da pretensão do autor e se é possível a sua reclassificação, policial militar inativo, para o posto de 1º Tenente, em virtude da extinção da graduação de Subtenente perpetrada pela Lei nº 7.145/97 e, consequentemente, o recálculo dos seus proventos de inatividade.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de pretensão relativa a proventos que se renova mês a mês, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4. A Lei Estadual nº 7.145/97, que reorganizou a escala hierárquica da Polícia Militar, não garantiu aos Subtenentes PM a promoção ao posto de 1º Tenente ou o direito a reclassificação, seja na atividade ou na transferência para inatividade.

5. Apesar da previsão de extinção da graduação de Subtenente, as Leis nº 7.145/97 e 7.990/2001 expressamente previram a manutenção da graduação na escala hierárquica até que definitivamente extinta.

6. A Lei Estadual nº 11.356/2009 reestabeleceu a graduação de Subtenente PM, e o autor foi promovido a esta graduação em 08/07/2013, após o seu restabelecimento.

7. A promoção ao posto de 1º Tenente depende do preenchimento de requisitos legais, incluindo aprovação em curso específico e disponibilidade de vagas, o que não foi demonstrado pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais e recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento: "Não há direito à reclassificação do Policial Militar inativo da graduação de Subtenente para o posto de 1º Tenente com base apenas na previsão de extinção da graduação pela Lei Estadual nº 7.145/97."

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 1º, 3º e 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º e 220; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80030114620248050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80042338320238050000; TJ-BA - APL: 80010468720218050113; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80080713420238050000; TJ-BA - APL: 03559014220128050001; TJ-BA - APL: 05464847620158050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8008165-38.2020.8.05.0080, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelante adesivo
RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO
, pelas razões adiante explanadas.